Tribunal: TJES
Processo: 5002869-17.2021.8.08.0000
Classe: Restauração de Autos Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002869-17.2021.8.08.0000
RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL (46)
AUTOR: WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS
REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO DA CÂMARA E DO RELATOR. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE ATO DE INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE “SERVIDORES FANTASMAS” E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA O RECEBIMENTO DA AÇÃO. PROVA ORAL FRÁGIL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.
A prevenção se dá com a distribuição do primeiro recurso ao Relator, nos moldes do artigo 930, parágrafo único, do CPC, com a observância simultânea da prevenção de Câmara, nos termos do artigo 164, § 1º, do RITJES. Logo reputa-se prevento o Relator e a Câmara, ante o julgamento de recursos anteriores interpostos contra decisões proferidas na mesma demanda ou por processos funcionalmente ligados.

2.
A inexistência de prova indiciária acerca das práticas ímprobas imputadas ao agravante, coaduna com o fato de que a nomeação de servidores no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de regra, não é exercida pelo Diretor- Geral – função desempenhada pelo Recorrente-, mas sim pelo Conselheiro Presidente, no exercício das atribuições conferidas pelo art.13, inciso IV da Lei Complementar 621/1993.

3.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.199 definiu que "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”.

4.
Não sendo possível verificar o intuito da parte de lesar a máquina pública ou aviltar os princípios norteadores da Administração de forma dolosa, ainda que as condutas possam não estar revestidas da melhor forma, não há como determinar que lhe seja imposta qualquer sanção disposta na Lei nº 8.429/92.

5.
Segundo a jurisprudência pátria “não configura dolo o comportamento negligente ou irregularidades administrativas, sem a comprovação da má-fé do acusado”. (TRF – 3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0005714-08.2012.4.03.6108, Relator: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Órgão Julgador: 4ª TURMA, Data do Julgamento: 14/12/2022)

6.

Ante a inexistência de provas razoáveis quanto aos alegados atos de improbidade, bem como a ausência de comprovação de conduta dolosa, mister o indeferimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

7.
Recurso conhecido e provido para indeferir a petição inicial na ação de improbidade. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002869-17.2021.8.08.0000

AGVTE:
WANOKZÔR ALVES AMM DE ASSIS

AGVDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de agravo instrumento contra a decisão, ID 1302449, por meio da qual o d. Juízo
a quo,
nos autos de ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa, recebeu a inicial e determinou a citação dos Réus para o oferecimento de contestação.

Aduziu o agravante a prevenção da Câmara e do Relator, bem como requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante: (i) a inexistência de indícios ou provas acerca do que fora alegado com relação a si, porquanto nunca exigiu vantagem indevida; (ii) suposta contratação de “funcionário fantasma”, notadamente porque o servidor em questão abandonou o curso realizado junto à UNIG e, à época do exercício do cargo no TCES, cursava nutrição na Universidade de Vila Velha (UVV), havendo inclusive requerido o cumprimento de carga horária especial; e que (iii) as declarações colhidas pelo Ministério Público correspondem a inverdades lançadas por alguns poucos desafetos objetivando prejudicá-lo.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 1375152, contra a qual o Ministério Público interpôs agravo interno, sustentando a inexistência de conexão deste recurso e do agravo de instrumento nº 0023518–84.2019.8.08.0024 com os autos de nº 0030055-67.2017.8.08.0024 e 0021429–88.2019.8.08.0024 (agravos de instrumento) e nº 0022063-55.2017.8.08.0024, 0007394-94.2017.8.08.0024 e 0021744-87.2017.8.08.0024 (apelações cíveis), a ensejar a distribuição a este Relator.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Feitas essas breves considerações, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em primeiro, acerca da alegada
prevenção
, entendo por sua existência, vez que esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento nº 0023518-84.2019.8.08.0024 já definiu a sua prevenção e a deste Relator para julgamento dos recursos interpostos em face de decisões proferidas nos autos da ação de improbidade registrada sob o nº 0040280-20.2015.8.08.0024.

Vejamos a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE ATO DE INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES FANTASMAS E FALSIFIAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO MORAL COLETIVO E AUTORIA QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUIS
I
TOS DA TUTELA PROVISÓRIA AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há nítida relação de funcionalidade entre este recurso e os agravos de instrumento nº 0021429-88.2019.8.08.0024 e nº 0030055-67.2017.8.08.0024, porquanto decorrem de eventual irregularidade na nomeação de servidores no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e os decorrentes processos administrativos para sua apuração. Preliminar de ausência de conexão rejeitada.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011065, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Salienta-se que
e
ste recurso é egresso da ação de improbidade administrativa nº 0040280-20.2015.8.08.0024, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitoria, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do agravante, dentre outros requeridos.

Diversos foram outros os recursos interpostos, com prevenção desta Câmara e Relator, inclusive, o agravo de instrumento nº 0023518-84.2019.8.08.0024, com trecho da ementa supracitado.

Portanto, considerando que a prevenção se dá com a distribuição do primeiro recurso ao Relator, nos moldes do artigo 930, parágrafo único, do CPC/15, com a observância simultânea da prevenção de Câmara, nos termos do artigo 164, § 1º, do RITJES,
entendo pela competência desta Egrégia Câmara Cível e deste Relator
.

Em evolução, tem-se que o recebimento da inicial foi analisado sob a égide da Lei nº 8.429/92, antes das alterações pela Lei nº 14.230/2021, quando para rejeição da petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa era imperioso do julgador o convencimento pleno acerca da inexistência do ato de ímprobo, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

Bastavam indícios verossímeis de ocorrência do ato no plano material e de autoria, os quais poderiam ser confirmados ou desqualificados no transcorrer da instrução probatória, a qual tinham, obviamente, a finalidade de apresentação de provas e o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a verificação da existência dos elementos subjetivos (dolo, má-fé e culpa).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já entendia pela necessária demonstração de “
indícios razoáveis
de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação” (AgInt no AREsp 1318886/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Ademais, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Ordinária Federal nº 9.429/92 – LIA) estabeleceu, em três dos seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas como ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11)
(DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito, da melhor doutrina de Pazzaglini Filho, colhe-se os seguintes ensinamentos:
“A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Não se pode descurar também que a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

Entretanto, a referida norma, em outubro de 2021, sofreu significativas alterações com o advento da Lei 14.230, dentre as quais, pode-se destacar a existência de novos prazos prescricionais e
a necessidade do elemento subjetivo – dolo - para todas as modalidades de atos
de improbidade administrativa.

Nesse jaez, o Supremo Tribunal Federal, considerando as dúvidas existentes quanto a aplicabilidade do novo regramento legal, se posicionou sobre o assunto, delimitando, em suma, que a lei nº 14.230/21 pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa (pois sem previsão na nova lei) e que o novo prazo prescricional que agora é de oito anos, bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso
, tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor
1
.

Na oportunidade, houve fixação das teses, ora destacadas:

[...] Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:
"1
) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada;

nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".
Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (ARE 843.989)

Oportunamente, colaciono julgados deste Egrégio Sodalício acompanhando o entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO DA MESA DIRETORA N. 2.223/1996. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO DESCONSTITUÍDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.
1.
- Com o advento da Lei n. 14.230/2021 a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa foi extirpada do ordenamento jurídico,
sendo a legislação benéfica aos réus aplicável aos atos praticados anteriormente à sua vigência, desde que respeitada a eficácia da coisa julgada. Precedente vinculante: STF, ARE 843989.
2. -
Não havendo decisão judicial anterior transitada em julgado, para que o agente público seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, indispensável a comprovação do elemento subjetivo dolo, não sendo mais suficiente a mera culpa para ver-se o réu incurso nas sanções da Lei n. 8.429/1992.
3. - A insuficiência de provas que conduz à dúvida sobre a materialidade do ato de improbidade administrativa impõe a improcedência do pedido, em razão da aplicação das regras de distribuição do ônus probatório.

4. - Para respaldar uma condenação por improbidade administrativa, exige-se prova cabal e conclusiva dos ilícitos praticados com desonestidade e intuito malsão, não se revelando suficientes, para tanto, simples indícios, tampouco inferências, suposições e ilações.

(TJES, Apelação/remessa necessária n. 0032663-87.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação no Diário: 10-08-2022).). 5. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070050109, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Portanto, atualmente, consoante as alterações legislativas, para que a exordial seja recebida deve ser comprovada a justa causa para o ajuizamento por meio de elementos concretos que demonstrem a existência de indícios suficientes acerca da autoria (responsabilidade do agente) e materialidade da conduta desonesta.

Observo dos autos que a ação de improbidade têm amparo tão somente em parca prova oral, desprovida de suporte documental, razão pela qual considerado ausentes os requisitos para o recebimento da ação.

Nos termos da inicial da ação de improbidade, o agravante foi denunciado pelos crimes tipificados no artigo 9º,
caput
, inciso IV e XII, artigo 10, inciso XII e 11, I, todos da Lei 8.429/92.

Desconsiderando os incisos revogados, como o inciso I, do artigo 11; além daqueles que foram alterados, com a superveniência da Lei 14.230/21 – os crimes previstos nestes artigos exigem a comprovação do dolo do agente público, o que não vislumbro
in casu
.

Se não bastasse, nos autos do agravo de instrumento nº 0023518-84.2019.8.08.0024, de relatoria da Eminente Desª. Marianne Júdice de Matos, foi determinada a liberação dos bens do agravante, no valor de R$ 504.595,20 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais, e vinte centavos),
em razão da inexistência de provas irrefutáveis das práticas ímprobas.

E conforme já sedimentado naquele julgado, “embora a época dos fatos o agravante exercesse o cargo de Diretor de Geral, presumindo-se, a princípio, que detinha, a luz da organicidade da Administração Pública, atribuições de gerência, supervisão e alguma persuasão sobre outros servidores, de forma, ao menos, a induzi-los a prática do ato ímprobo, o fato é, que em tese, os supostos - servidores fantasmas - não foram por ele nomeados, mas sim pelo Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, no exercício da atribuição que lhe era conferida pelo art.13, inciso IV da Lei Complementar nº 621 – Lei Orgânica do TCEES
2
, que assim prevê”:

Art. 13. Compete ao Presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

IV - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição, localização, aposentadoria e outros atos relativos aos membros, Auditores e servidores do quadro de pessoal do Tribunal;

Concluindo assim, que qualificada a nomeação como ímproba por pessoa diversa ao Conselheiro Presidente do Órgão de Contas, há, no mínimo, atecnia quanto a pertinência subjetiva da demanda, uma vez que o ato, a princípio, não foi praticado pelo agravante, sobretudo, face a inexistência de provas mínimas a corroborar tal alegação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada de modo a indeferir a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(
ARE 843989
RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022).

2
Redação modificada pela LC nº 902/2019 – DOE 9.1.2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.